Tribunal: TJDFT
Processo: 0750590-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO NÃO ANALISADO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que determinou o arquivamento provisório do feito, com fundamento no art. 921, §4o, do CPC, sob argumento de ausência de indicação de bens penhoráveis. A parte credora, porém, havia requerido dilação de prazo para apresentar planilha de débito e indicar bens, pedido que não foi apreciado pelo juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível determinar o arquivamento provisório do cumprimento de sentença quando pendente de análise pedido de dilação de prazo formulado pela parte credora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A determinação de arquivamento provisório pressupõe a ausência de diligências úteis pela parte credora; contudo, o pedido de dilação de prazo, formulado antes da decisão agravada, não foi analisado.
4. A ausência de apreciação da petição configura violação ao contraditório e ao dever de cooperação, previstos no CPC, pois impede o adequado exercício do direito de impulsionar a execução.
5. O pedido pendente revela a intenção da parte credora de prosseguir com as diligências para localização de bens, inexistindo fundamento para o arquivamento provisório.
6. A suspensão prematura do cumprimento de sentença ocasiona atos processuais desnecessários e contrários à eficiência e à efetividade da tutela executiva.
7. Mostra-se necessária a reforma da decisão para afastar o arquivamento, restabelecendo a tramitação regular da execução e permitindo a continuidade das diligências pelo credor.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §4o; art. 139, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: (Não há precedentes citados no corpo do voto.)